Tribunal: TJMT
Processo: 1010498-35.2023.8.11.0040
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010498-35.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.414.241-70 (APELANTE), PAULO VITOR TEIXEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 061.249.871-98 (APELANTE), YZABELA DA SILVA CARMO - CPF: 071.009.601-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM 1/6. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA O GRAU DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO AO SEGUNDO APELANTE. PENA REDIMENSIONADA. PENA DE MULTA MANTIDA.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o primeiro apelante pelo tráfico de drogas, à pena de
07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, e o segundo recorrente pelo tráfico privilegiado, à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 300 dias-multa.

2. Fatos relevantes
: (
i
) apreensão de tabletes e porções de maconha [1.6kg], 12 pedras de pasta-base de cocaína [141g] e 26 papelotes e 01 porção de cocaína [98,9g], duas balanças de precisão e rolo de plástico filme após a existência de informações prévias a respeito da possível traficância e do primeiro apelante correr para o interior da residência ao avistar os policiais; (
ii
) depoimentos uníssonos dos policiais acerca do contexto do flagrante corroborado pelas declarações extrajudiciais de testemunha e informantes; (
iii
) aumento da pena-base em 1/5 em razão da significativa quantidade e variedade das drogas apreendidas; (
iv
) reincidência reconhecida quanto ao primeiro recorrente na fração de 1/6; (
v
) tráfico privilegiado aplicado em 1/2 somente para o segundo apelante, não havendo fundamentação quanto ao grau de redução aplicado; (
vi
) benefício da gratuidade concedido na sentença; e (
vii
) prisão cautelar do primeiro recorrente mantida em razão da pena e do regime inicial estabelecidos e por ter permanecido preso durante toda a ação penal.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (
ii
) absolvição por insuficiência de provas quanto à materialidade e a autoria dos apelantes; (
iii
) readequação do acréscimo na pena-base para o patamar de 1/6; (
iv
) aplicação da agravante da reincidência para o primeiro apelante em 1/6; (
v
) alteração da fração do tráfico privilegiado para o grau máximo quanto ao segundo recorrente; (
vi
) redução da pena de multa para o mínimo legal e concessão da gratuidade da justiça em razão da hipossuficiência econômica dos acusados; e (
vii
) concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar: (
i
) a legalidade da busca pessoal; (
ii
) a suficiência probatória para a condenação; (
iii
) a adequação da dosimetria da pena; (
iv
) a isenção do pagamento de custas processuais; e (
v
) a possibilidade de deferir ao primeiro apelante o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A busca pessoal realizada pelos policiais encontra respaldo legal quando presentes elementos concretos que indiquem a fundada suspeita, como informações prévias sobre tráfico no local e a tentativa de fuga de um dos apelantes ao avistar a aproximação policial.

6.
A apreensão de drogas, balanças de precisão e materiais para embalagem, somada aos depoimentos consistentes dos policiais, corroborados por outras declarações extrajudiciais, comprova a materialidade e autoria do delito de tráfico.

7. N
a dicção do STJ,
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja de 1/6 sobre a pena-base ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado na sentença.

8.
Carece de interesse recursal os pedidos de agravamento da pena intermediária em 1/6 em razão da reincidência e de concessão da gratuidade da justiça se tais providências já foram adotadas no édito condenatório.

9.
Constatado que a redução da pena relativa ao tráfico privilegiado ocorreu em 1/2 sem a devida motivação e, considerando que a natureza e a quantidade da droga já foram sopesadas na primeira etapa dosimétrica, é de rigor aplicar a minorante na fração máxima de 2/3, com o redimensionamento da pena imposta.

10. É
vedada a redução da pena de multa em razão de eventual hipossuficiência econômica do apelante, pois, conforme disposto no art. 49 do Código Penal, a sanção pecuniária tem natureza jurídica de sanção penal e compõe o preceito secundário do tipo penal.

11. De acordo com o STJ, não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do acusado quando permaneceu preso
durante todo o andamento da ação penal, pois não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a
liberdade.

IV. DISPOSITIVO

12. Rejeição da preliminar e, no mérito, provimento parcial do recurso para reduzir a pena do segundo apelante em virtude da incidência do tráfico privilegiado na fração máxima.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts. 33, § 4º, e 42; CPP, arts. 386, II, 240, § 2º, 244, 302 e 804; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE n. 1476558; STJ, AgRg no AREsp n. 2463578/GO,
RHC 229.514/PE,
AgRg no AgRg no AREsp 2704617/RS e Tema Repetitivo n. 931; TJMT,
Apelação n. 1000793-55.2022.8.11.0102, enunciados n. 7, 8 e 39 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Paulo Vitor Teixeira do Nascimento
e
Paulo Ricardo Ferreira dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos da ação penal n.
1010498-35.2023.8.11.0040
, que condenou o primeiro pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
700 (setecentos) dias-multa
, e o segundo como incurso no delito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, à reprimenda de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
300 (trezentos) dias-multa
(id. 245057777).

Nas razões recursais, a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, ao argumento de que a medida não foi precedida por situação que indicasse fundada suspeita.

No mérito, almeja a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas acerca da materialidade e da autoria delitiva em razão da falta de indicativos de que comercializassem as drogas encontradas na residência, remanescendo apenas os relatos dos policiais como meio de prova para a condenação.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base mediante a utilização da fração de 1/6 para a negativação das circunstâncias judiciais, a reforma do
quantum
de agravamento da pena intermediária em relação à reincidência do apelante
Paulo Vitor Teixeira
para 1/6, a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima em prol do apelante
Paulo Ricardo Ferreira,
a redução da pena de multa e a concessão da gratuidade da justiça em razão da hipossuficiência econômica dos recorrentes, bem como o direito de recorrer em liberdade (id. 245057798).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do apelo (id. 245057802).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar
arguida e pelo
parcial provimento
do recurso somente para aplicar a fração de 2/3 em relação ao tráfico privilegiado reconhecido em benefício do apelante
Paulo Ricardo
, com a redução da pena de multa (id. 246852659).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que os apelantes
Paulo Vitor Teixeira do Nascimento
e
Paulo Ricardo Ferreira dos Santos
foram denunciados como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de agosto de 2023, por volta das 16h50m, na via pública, bem em frente à residência sediada na Rua das Aroeiras, Distrito de Boa Esperança do Norte, na cidade de Sorriso/MT,
PAULO VITOR TEIXEIRA DO NASCIMENTO

trazia consigo
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (
seis porções de cocaína
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar avistaram o adolescente TAROELX DA SILVA ALVES na condução de um veículo automotor (Etios de cor prata) em atitude e movimentação suspeita, razão pela qual decidiram abordá-lo.

Apurou-se que, durante o procedimento de busca pessoal, nada fora encontrado pelos policiais militares. Uma vez questionado a respeito, o adolescente TAROELX DA SILVA ALVES informou aos agentes da lei na direção de que se encontrava hospedado na residência de PAULO VITOR TEIXEIRA DO NASCIMENTO, cujo recinto era conhecido pelos policiais militares como “boca de fumo”.

Ante as informações recebidas, os policiais militares deslocaram-se até a residência indicada para fins de averiguação, em cuja ocasião avistaram
PAULO VITOR TEIXEIRA DO NASCIMENTO bem em frente à moradia.
Consta que, nesse instante, logo após ter percebido a aproximação policial,
PAULO VITOR TEIXEIRA DO NASCIMENTO
empreendeu fuga para o interior da residência, motivo pelo qual os agentes da lei saíram em perseguição e conseguiram abordá-lo e detê-lo.

Durante o procedimento de busca pessoal, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, em poder de PAULO VITOR TEIXEIRA DO NASCIMENTO (no bolso de suas vestes), 06 (seis) porções de cocaína.

A partir daí, ante as fundadas razões, os policiais militares ingressaram na residência e fizeram as buscas pertinentes no interior do recinto, em cuja oportunidade constataram que PAULO VITOR TEIXEIRA DO NASCIMENTO e PAULO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS (primos) guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, ainda mais substância entorpecente (dois tabletes de maconha, cinco porções de maconha, doze pedras de pasta base de cocaína, uma porção grande de cocaína e vinte porções de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente).

Apurou-se que os agentes da lei ainda encontraram, nas dependências da residência, duas balanças de precisão e apetrechos para embalagem de droga (rolo de papel filme e ziplock).

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam os denunciados em flagrante delito” (id. 245057695).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
condenou os apelantes

Paulo Vitor Teixeira do Nascimento e Paulo Ricardo Ferreira dos Santos pelo cometimento do tráfico de entorpecentes, com a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 somente em relação ao segundo.

1. Preliminar de nulidade da busca pessoal:

Nesta instância, a defesa sustenta a nulidade da busca pessoal realizada em detrimento dos apelantes por ausência de justa causa para o procedimento, pautado em elemento objetivo e justificado pelas circunstâncias.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

Como dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando presente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Desse modo, os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da ocorrência de crime, mas, sim, fundadas razões a respeito
(STF, ARE n. 1476558, DJe 02/05/2024).

De acordo com os depoimentos prestados na fase investigativa pelos policiais militares
Dayvidson Cunha Alves
e
Francisco Dulcillande da Silva Lima,
a guarnição estava realizando rondas, em continuidade à operação Vitae Fase 04, quando receberam informações de que no endereço onde os apelantes residiam estaria ocorrendo o tráfico de drogas, tendo em vista a movimentação anormal de pessoas entrando e saindo da residência.

Relataram que, em seguida, se depararam com um veículo Toyota Etios conduzido pelo adolescente
Taruelk Silva Alves
, o qual, em abordagem, revelou que “
a policia de São Jose do Rio Claro estava atrás dele devido ao envolvimento com o crime organizado e que teria chegado nesta referida urbe atrás de serviço e moradia, e informou que estaria na residência de um conhecido (
Paulo Vitor
), residência essa informada pelo denunciante como ponto de trafico de drogas
” (ids. 245056185 e 245056189).

Declararam que se deslocaram até a residência indicada pelo adolescente como ponto de comercialização de drogas e avistaram o apelante
Paulo Vitor
em frente à residência, o qual, ao perceber a aproximação policial, “
tentou empreender fuga para o interior da residência, sendo abordado e realizada a busca pessoal
”, medida que culminou na apreensão de seis porções de substância análoga à cocaína embalada para a venda no bolso dele.

Diante da situação flagrancial, procederam à busca domiciliar, onde identificaram o corréu
Paulo Ricardo
, e apreenderam tabletes de maconha, porções e papelotes de pasta-base e cocaína, duas balanças de precisão, faca com resquícios de droga, rolo de papel film e várias embalagens zip lock.

Em sede instrutória, a testemunha
Francisco Dulcillande da Silva Lima
, policial militar, confirmou que inicialmente abordaram o adolescente que estava vindo da cidade de São José do Rio Claro, o qual “
estava fugindo dos órgãos de Segurança Pública daquela cidade
” (mídia, id. 245057765).

Em juízo, a testemunha
Dayvidson Cunha Alves
, policial militar, confirmou que, após o recebimento de informações acerca de movimentação atípica na casa do
Paulo Vitor
, realizaram a abordagem e a revista em um veículo vindo de outra cidade, ocasião em que o condutor (adolescente) disse que iria para a residência do referido apelante, razão pela qual a equipe resolveu averiguar a situação.

Afirmou que quando chegaram na residência citada, o apelante tentou evadir da atuação policial e adentrou na residência, o que motivou a revista pessoal no recorrente
Paulo Vitor
e a busca na residência onde ele e o corréu
Paulo Ricardo
se encontravam:

“Narrou que estava escalado como reforço. No dia, já haviam recebido ocorrências de movimentação na residência de
PAULO VITOR
. Foram levantar mais informação para ver se eram verídicas as ocorrências, quando avistaram um veículo e realizaram uma abordagem no veículo, pois este era de fora da cidade.
O motorista do veículo falou que estava parando na residência de PAULO VITOR e estava atrás de emprego
.
O motorista do veículo falou que a polícia estava “atrás dele” em São José do Rio Claro. A equipe policial resolveu averiguar a situação e foram até a residência indicada pelo motorista e pelas ocorrências (denúncias anônimas).

Ao chegar à residência, o PAULO VITOR tentou empreender fuga para dentro da residência. Então, foi localizada substância entorpecente com ele e na residência. O PAULO RICARDO estava dentro da residência
.
Foram encontradas maconha, cocaína e pasta base (em torno de 1.5 kg), bem como sacos para embalar drogas e balança de precisão.

No primeiro momento, os suspeitos tentaram fugir, sendo necessário o apoio
. Não recorda no bolso de quem foi encontrada substância entorpecente. (...)
Um dos réus estava na frente da residência e o outro estava dentro da casa
. O que estava na residência era o locatário. No carro, não recorda se foi encontrada droga”
(sentença, id. 245057777).

Nesse contexto, observa-se que os policiais visualizaram um veículo proveniente da cidade de São José do Rio Claro, conduzido pelo adolescente
Taruelk Silva Alves
, o qual revelou que estava na cidade porque a polícia estava ao seu encalço ante a suspeita do seu envolvimento com organização criminosa e que estava hospedado na casa do apelante
Paulo Vitor
, ponto conhecido pela comercialização de drogas.

Na sequência, ao se dirigirem para o local indicado, a respeito do qual já havia informações prévias a respeito da possível traficância, os policiais avistaram o apelante
Paulo Vitor
em frente ao imóvel, o qual correu para o interior da residência no intuito de se esquivar da abordagem policial, levantando fundada suspeita de que se encontrava na posse e/ou ocultava substância ilícita.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu que o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio mostra-se devidamente justificado no caso em que o acusado, ao visualizar a viatura policial, sai correndo para o interior de sua residência, em atitude suspeita (STF, HC n. 169.788/SP, Redator Min. Alexandre de Moraes, j. 01/03/2024).

Assim, na situação descrita verifica-se que houve fundadas razões para as buscas pessoal e domiciliar, devidamente justificadas
a posteriori
, na medida em que foram encontrados tabletes de maconha, papelotes de cocaína e pasta-base em poder dos apelantes, em situação de flagrante delito.

Registra-se que é função inerente aos agentes policiais realizar buscas pessoal e domiciliar, independentemente de prévia autorização judicial, principalmente quando o indivíduo se encontra em estado de flagrância, como no caso, a fim de preservar a segurança pública, direito assegurado pela Constituição Federal.

A propósito, como pontua o Ministro Gilmar Mendes "
se um agente do Estado não puder realizar
abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança
pública
"
(
RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Ademais, “
a operação de
patrulhamento ostensivo
envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública,
fundada na repressão de crimes
, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de
prevenção secundária
” (
TJMT, Apelação n. 1000793-55.2022.8.11.0102, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 30/08/2024).

Portanto, a alegação de nulidade da busca pessoal não comporta acolhimento, pois a medida foi realizada a partir de fundadas suspeitas de que o apelante
Paulo Vitor
estava na posse de substância ilícita, arma ou objeto que constituía corpo de delito,
nos termos dos
arts. 240, § 2º, 244 e 302
, todos do Código de Processo Penal, o que desencadeou a busca domiciliar posterior.

Logo, não prospera a alegação de que a busca pessoal foi promovida sem justa causa, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida
.

2. Pleito absolutório:

A defesa objetiva a absolvição dos apelantes, ao argumento de que os elementos probatórios são insuficientes para apontar a materialidade e a autoria delitiva, não havendo elementos indicativos de que comercializassem os entorpecentes apreendidos ou de que as substâncias lhe pertenciam.

Sem razão, contudo.

Na espécie, a materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 245056184), termo de exibição e apreensão (id. 245056188), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (id. 245057665) e laudo definitivo (id. 245057768).

A despeito da irresignação defensiva, a autoria dos recorrentes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e pelos depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da persecução penal.

Consta dos autos que a testemunha
Dayvidson Cunha Alves
, policial militar, declarou tanto na fase policial como em juízo que foram encontrados entorpecentes no bolso do apelante
Paulo Vitor
e na residência onde ele e o corréu
Paulo Ricardo
, seu primo, estavam havia outros tabletes de maconha, papelotes de pasta-base e cocaína, duas balanças de precisão e sacos para embalar a droga, conforme depoimentos constantes nos id. 245056185 e mídia, id. 245057765.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Francisco Dulcillande da Silva Lima
, policial militar, corroborou que na busca domiciliar encontraram as substâncias ilícitas elencadas no termo de apreensão, balanças de precisão e embalagens para as drogas, as quais foram localizadas no guarda-roupa, quintal, fogão etc. (mídias, id. 245057765).

Em contrapartida, observa-se que as versões dadas pelo apelante
Paulo Ricardo Ferreira dos Santos
mostraram-se contraditórias, visto que na fase policial afirmou que as drogas apreendidas pertenciam ao seu primo
Paulo Vitor Teixeira do Nascimento
, cujas substâncias ilícitas foram encontradas na casa deste. Contudo, em juízo, alegou que
Paulo Vitor
morava na fazenda e não sabia dizer quem morava na casa onde foram encontradas as drogas ou a quem pertenciam (id. 245057652).

Ademais, acrescentou que não comercializa drogas e que estava apenas de passagem na casa de
Paulo Vitor
.

O apelante
Paulo Vitor Teixeira do Nascimento
permaneceu em silêncio na fase inquisitiva e, em instrução criminal, aduziu que não morava na casa em que foram localizadas as drogas, e que as substâncias não eram suas (id. 245057659 e mídias, id. 245057765).

Como pontuado na sentença, não há motivo para inferir que os policiais militares tenham declarado inverdades a respeito dos fatos e conduzido pessoas aleatórias até a citada residência onde foram apreendidos os entorpecentes, mormente porque, quando ouvidos em juízo, os agentes estatais aduziram que sequer conheciam os investigados, não havendo razão para incriminá-los levianamente.

Como se sabe, os depoimentos dos agentes policiais constituem meio de prova idôneo a amparar o decreto condenatório quando harmônico com as demais provas, mormente no caso, em que se observa que referidos testemunhos mostraram-se uníssonos ao longo da persecução criminal [enunciado n. 08 da TCCR/TJMT].

Ademais, infere-se que os depoimentos dos policiais, além de uníssonos, foram consentâneos com os depoimentos extrajudiciais prestados pelos adolescentes
Vitória Gabriela da Costa Figueiredo
e
Taroelx da Silva Alves
, segundo os quais “
as drogas foram encontradas na casa dos suspeitos
Paulo Ricardo
e
Paulo Vitor
”
(ids. 245056190 e 245056192).

Ainda, a testemunha
Yzabela da Silva Carmo
também confirmou em sede policial que “
as drogas apreendidas foram encontradas no interior da casa do suspeito
Paulo Vitor
e
Paulo Ricardo
” (id. 245056195).

Nesse cenário, a despeito da negativa de autoria, o conjunto fático-probatório revela que os apelantes guardavam e tinham em depósito 02 (dois) tabletes e 05 (cinco) porções de maconha embaladas em plástico zip lock [
1.6kg
], 12 (doze) pedras de pasta-base de cocaína [
141g
] e 26 (vinte e seis) papelotes e 01 (uma) porção de cocaína acondicionadas em embalagem zip lock [
98,9g
], além de duas balanças de precisão, faca com resquício de cocaína, e rolo de plástico film, cuja quantidade, variedade e apetrechos para embalagem das drogas evidenciam
o intuito mercantil e disseminatório dos entorpecentes apreendidos.

Desse modo, observo que a conduta perpetrada pelos apelantes se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e, em razão de o tráfico de drogas constituir tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [enunciado n. 7 da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Logo, revela-se descabido o acolhimento da pretensão absolutória, porquanto comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

3. Dosimetria penal:

Em viés subsidiário, a defesa
requer (
i
) o redimensionamento da pena-base mediante a utilização da fração de
1/6
para a negativação das circunstâncias judiciais, uma vez que o acréscimo promovido pelo Juízo
a quo
fugiu da normalidade do tipo penal, sem que houvesse motivação concreta; (
ii
) a readequação do
quantum
de aumento da agravante da reincidência aplicada ao apelante
Paulo Vitor
para 1/6; (
iii
) a aplicação da fração máxima em relação ao tráfico privilegiado reconhecido em benefício do apelante
Paulo Ricardo
, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea para a sua incidência em fração diversa; (
iv
) a redução da pena de multa para o mínimo legal e a concessão da gratuidade da justiça em razão da hipossuficiência econômica dos apelantes; e (
v
) o deferimento do direito de recorrer em liberdade pela ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Consta da sentença que a pena-base foi fixada em
06 (seis) anos
para ambos os apelantes, o que corresponde ao acréscimo de
1/5
da pena mínima, considerando que “
foi apreendida quantidade considerável de droga de distinta natureza
” (sentença, id. 245057777).

Como se sabe, “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (
enunciado n. 39
da TCCR/TJMT).

Vale destacar que, na dicção do Superior Tribunal de Justiça,
“
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de
1/6
sobre a pena-base,
1/8
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são
parâmetros
aceitos pela jurisprudência do STJ, mas
não se revestem de caráter obrigatório
,
exigindo-se apenas que seja proporcional o critério

utilizado
pelas instâncias ordinárias
”
(STJ,
AgRg no AgRg no AREsp 2704617/RS, DJe 12/11/2024).

Desse modo, verifica-se que o incremento sopesado na sanção basilar não ultrapassou a normalidade do tipo penal e tampouco se mostrou exacerbado, ao contrário, afigura-se proporcional, pois foram consideradas a significativa quantidade dos entorpecentes apreendidos, no caso, superior a
1,5kg
, e a diversidade, consistentes em
maconha, pasta-base
e
cocaína
, fatores preponderantes em relação ao art. 59 do Código Penal, consoante disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Na sequência, infere-se que
não há interesse recursal
no pedido de utilização da fração de 1/6 para o aumento da pena pela agravante da reincidência reconhecida em desfavor do apelante
Paulo Vitor
, visto que o agravamento promovido pelo Juízo
a quo
foi de
01 (um) ano
sobre a pena-base fixada de
06 (seis) anos
, o que corresponde ao vetor de
1/6
pretendido.

Extrai-se da sentença que houve o reconhecimento do tráfico privilegiado em prol do apelante
Paulo Ricardo
na fração de
1/2
, nestes termos:

“
Na terceira fase, deve-se notar a possibilidade de aplicar o privilégio previsto no § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o
réu é primário, não possui maus antecedentes e não há elementos que levem a concluir que ele se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Assim, minoro a pena em 1/2 (restando a pena de 03 anos)
. Dessarte, fixo a pena definitiva em três anos de reclusão para o réu PAULO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS.

Outrossim, no caso em questão temos a pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa, a qual deve ser fixada entre o mínimo de 500 (quinhentos) e o máximo de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa – Lei n. 11.343/06, art. 33 – e, portanto, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas e a situação financeira do réu, condeno-o, ainda, ao pagamento de 300 dias-multa, atribuindo valor mínimo à unidade.

Assim, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) anos de reclusão e 300 dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Regime de pena: tratando-se de condenado primário condenado à pena de 03 anos, fixo
o regime inicialmente no aberto para o cumprimento da reprimenda
, nos termos do art. 33, § 2º, do CP”.

Na falta de parâmetros legais para se fixar o grau de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 quando preenchidos os requisitos legais, os Tribunais Superiores possuem o entendimento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação do índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação.

Na espécie, verifica-se que, de fato,
não houve qualquer motivação para a aplicação do tráfico privilegiado em fração diversa do máximo e, considerando que a natureza e a quantidade da droga já foram sopesadas para o aumento da pena-base, não podendo incidir novamente nesta etapa dosimétrica, sob pena de inaceitável
bis in idem
, é de rigor o acolhimento do pedido para minorar a pena em
2/3.

Assim, mantidos os demais critérios aplicados na origem, readequo a pena definitiva para
02 (dois) anos de reclusão
e
200 (duzentos) dias-multa
para o apelante
Paulo Ricardo
.

Por conseguinte, mantenho o regime inicial
aberto
, nos termos do
art. 33, § 2º, “c”,
do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos estabelecidos na sentença.

No tocante ao pedido de redução da pena de multa, nota-se que esta já
foi estabelecida de forma proporcional com a pena corpórea aplicada, não sendo possível a sua redução em razão de eventual hipossuficiência econômica dos apelantes, pois, conforme disposto no art. 49 do Código Penal, a pena de multa tem natureza jurídica de sanção penal e compõe o preceito secundário do tipo penal.

Ademais,

o inadimplemento da pena de multa em razão da hipossuficiência do condenado não obsta a extinção da punibilidade, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária
(
Tema repetitivo n. 931
).

Quanto ao pedido de conceção da
gratuidade da justiça
, infere-se que também
falta interesse recursal
à defesa, porquanto o referido benefício já foi concedido aos apelantes na sentença.

4. Recorrer em liberdade:

Por fim, concedeu-se ao apelante
Paulo Ricardo
o direito de recorrer em liberdade, sendo determinada a sua soltura e, quanto ao recorrente
Paulo Vitor
, a sua prisão preventiva foi mantida, nestes termos:

“
Da prisão preventiva:
considerando o quantum de pena aplicado ao réu e por ter respondido ao processo em prisão preventiva, entendo que o réu deve permanecer encarcerado, mormente porque inalterado o perigo em sua liberdade e demais condições que revelam a necessidade de prisão
” (id. 245057777).

O entendimento em questão encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois, tendo o acusado
“
permanecido
preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade
” (STJ, AgRg no HC 924838 / SP, DJe 12/09/2024).

Isso porque, “
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a
liberdade"
(STJ, AgRg no HC 924838 / SP, DJe 12/09/2024).

Posto isto, mantém-se a medida constritiva em desfavor do apelante
Paulo Vitor
.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e legais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

5. Conclusão:

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar e, no mérito,
provejo parcialmente
o recurso, em consonância com o parecer ministerial, apenas para readequar a pena do apelante
Paulo Ricardo Ferreira dos Santos
para
02 (dois) anos de reclusão
e
200 (duzentos) dias-multa
em razão da aplicação do tráfico privilegiado em 2/3.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024